Tribunal: STF
Processo: Rcl 56143
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com pedido liminar, em face de decisão Juízo da 4ª Vara da Justiça do Trabalho de Juiz de Fora, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011682-67.2016.5.03.0038, que teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF nº. 324 e Temas nº. 360 e 725 da sistemática de Repercussão Geral.



    Relata que, na origem, a ora beneficiária ajuizou ação trabalhista em face de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/a e de Itau Unibanco S.a. 



    Refere que a sentença julgou procedente o pleito, sendo que ambas as empresas teriam interposto recurso ordinário, mas apenas a ora reclamante teria apresentado embargos à execução. 



    Alega que os embargos à execução não foram apreciados em função da renúncia de Samantha Carla das Gracas Barbosa, homologada pelo Juízo. 



    In casu, argumenta-se que o caso é de litisconsórcio passivo necessário e, assim, todos os atos praticados após a renúncia seria nulos, incluindo toda a fase de liquidação e execução (eDoc1, p.9). Após, defende-se a inexigibilidade do título executivo judicial, pois no julgamento do feito que deu origem ao Tema nº. 725, o STF teria decidido pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    Afirma-se, assim, que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.15)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, senão vejamos:  



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)  



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema nº. 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, o Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil”.  



    A decisão apontada como reclamada, contudo, negou seguimento ao agravo de petição no âmbito do processo executório (eDoc 73), nos seguintes termos:



    “Vistos etc. Denego seguimento ao agravo de petição interposto pela Almaviva porque não mais integra o polo passivo da demanda. A desconstituição do ato da homologação da renuncia obreira deve ser objeto de demanda em outra seara, mas não neste procedimento executório. Falecem-lhe de legitimidade, interesse e lesividade para recorrer. Ato contínuo, declaro a perda do objeto dos embargos à execução da Almaviva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Intimem-se, inclusive a Almaviva para apresentar seus dados bancários para devolução dos valores de depósitos recursais. JUIZ DE FORA, 27 de Janeiro de 2020.”



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente